Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEMOLIÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA.
1. Ação de interdito proibitório visando refrear ato de fiscalização.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. Ao examinar a questão em litígio, o magistrado não está adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, podendo decidir dentro dos limites objetivos da pretensão e utilizando-se de uma interpretação lógico-sistemática do caso em análise.
4. Requerimento de declaração de inconstitucionalidade deve ser formulado em apartado, uma vez que o controle difuso de constitucionalidade constitui apenas causa de pedir da demanda, devendo se atentar à cláusula de reserva de plenário.
5. Nos termos da Lei Distrital n.o 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal - exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo e/ou demolindo construções irregulares.
6. Qualquer obra, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento, não se concedendo proteção jurídica para loteamento irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, porquanto este não autoriza ocupação desordenada de área pública.
7. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se parcial provimento ao recurso da autora.